Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. IMPUGNAÇÃO. VERBA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E POR DANO MORAL. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verba salarial que, obviamente, tem sua natureza preservada para fazer frente às necessidades correntes e contemporâneas de seu titular, a fim de evitar o comprometimento da sobrevivência e subsistência do devedor.
2. Em razão do decurso do tempo, é possível a penhora no rosto de autos de valores provenientes de condenação judicial por danos materiais (restituição em dobro) e moral, máxime quando verificado que a quantia penhorada praticamente corresponde ao crédito proveniente da condenação por dano moral, que, inquestionavelmente, não se equipara à verba salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.